Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011635-13.2016
APELANTE: BANCO BMG S. A.
APELADA: NILCE CASTRILLON DO CARMO.
Vistos.
Não obstante a juntada da procuração, no Id. 77694465, não vejo o substabelecimento válido que confira poderes ao advogado subscritor da peça recursal, de modo que determino a intimação do recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR